Tribunal: CARF
Processo: 11080.901314/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901314/2014-17
RESOLUÇÃO
3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: a) analise o PER/DCOMP objeto do
Despacho Decisório, considerando a documentação já apresentada nos presentes autos,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, e, caso
necessário, intime o contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais para
comprovação do direito creditório invocado; b) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas
constatações, apurando sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante; e c) intime o
contribuinte para manifestar-se sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Após
cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3402-004.096, de 19 de setembro de 2024, prolatada no julgamento do
processo 11080.900341/2015-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação, transmitida através do
PER/Dcomp no (...), por meio da qual a empresa acima identificada pretende
compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior da Cofins não
cumulativa, com débito do IRPJ, referente a junho/2014, (...).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre não homologou a
compensação, por meio do Despacho Decisório eletrônico (...), tendo em vista
que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Cientificado, o contribuinte apresentou, (...), a Manifestação de Inconformidade
de (...), alegando, em resumo, que transmitiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF de forma incorreta, mas já providenciou a retificação
da mesma.
Por fim, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e
se proceda a revisão do Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório e
homologando a compensação pleiteada.
Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário e documentos
e, com os mesmos argumentos da peça de Impugnação, pediu a reforma da decisão recorrida para
que seja reconhecida e homologada a Declaração de Compensação, transmitida pela Recorrente
por meio da PER/DCOMP. Sucessivamente, pede para que seja determinada a realização de
diligência com o objetivo de “validar” e/ou “certificar” os valores constantes das PER/DCOMPs.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre o PER/Dcomp no 09953.92419.280714.1.3.04-0956,
transmitido em data 28/07/2014, para compensação de crédito resultante de
pagamento indevido ou a maior da Cofins não cumulativa com o débito do IRPJ,
referente a junho de 2014, no valor de R$ 4.260,66.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu Despacho
Decisório (Rastreamento: 098642134), através do qual não homologou a
compensação em razão de que o pagamento informado no PER/Dcomp foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não havendo
crédito disponível para compensação.
Considerando que a Contribuinte apresentou com a Manifestação de
Inconformidade somente o recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital-
Contribuições, DCTF retificadora e conta “Cofins a Recolher”, a DRJ manteve o
Despacho Decisório, fundamentando pela ausência de provas do direito
creditório, uma vez que deveria a defesa apresentar documento que lastreasse
sua argumentação, como a escrituração contábil, fiscal e documentos correlatos
para comprovar a efetiva base de cálculo, os créditos descontados, as operações
tributáveis à alíquota zero, aquelas sem incidência da contribuição e operações
com suspensão da contribuição, de tal forma a demonstrar o valor do tributo a
recolher.
Em Recurso Voluntário a Recorrente esclarece que transmitiu a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF de forma incorreta, detalhando os
seguintes fatos:
a) quando da elaboração e geração do DARF de COFINS da competência de
fevereiro de 2014, por erro de fato, foi considerado e informado que o
saldo a pagar em tal período de apuração era de R$ 53.772,44, ocorrendo
assim o efetivo recolhimento em 24.03.2014;
b) quando do preenchimento dos dados da DCTF, original, transmitida em
22.04.2014 - recibo n. 12.89.25.10.37-87 - também por erro de fato, foi
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
4
considerado que o valor do débito de COFINS da competência de fevereiro
de 2014 era R$ 53.772,44;
c) em 27.03.2014 foi transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital
- SPED o arquivo da Escrituração Fiscal Digital -Contribuições (EFD
Contribuições) contendo a apuração real da COFINS referente aos fatos
geradores da competência de fevereiro de 2014, onde o valor correto a
recolher era de R$ 49.656,25, valor esse devidamente registrado na
escrituração contábil da empresa, conforme livro razão e, posteriormente,
no dia 24.03.2015, foi realizada a retificação das informações, conforme
recebido que instruiu a manifestação de inconformidade.
Para comprovação, trouxe aos autos a seguinte documentação:

Razão da conta contábil “COFINS A RECOLHER”, extraído da escrituração
Contábil Digital – ECD, do ano-calendário de 2014 – Fls. 64-71;

Recibo de transmissão do EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS) referente a
competência de fevereiro/2014, demonstrando o saldo a recolher de tais
contribuições – Fls. 72-73; e

Comprovante de pagamento da COFINS referente a competência de
fevereiro/2014 – Fls. 74.
Observo que a transmissão da DCTF retificadora, com a redução do débito de
COFINS, foi realizada em 24/03/2015, ou seja, após a ciência do Despacho
Decisório em 20/03/2015 (Fls. 25).
O Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há impedimento para
que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS
DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
5
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada
na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts.
73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa
RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no
texto original)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
6
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor
informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil,
uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
E, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável
que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela Unidade
de Origem, o que não foi realizado neste litígio, uma vez tratar-se de despacho
eletrônico, sem apuração individualizada por Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao princípio
da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis
na obra “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem
o dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade
garantir a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do
crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de
impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é verdade,
independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o
princípio da verdade material ou verade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados
pelos sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os
verdadeiros fatos praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito
ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente
postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas novas
provas por meio de diligências e perícias.
De acordo com o Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660), “o processo
administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas, tanto
mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.”
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
7
Destaco, ainda, a lição de Leandro Paulsen:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material,
segundo o qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos,
conforme ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação
dos fatos, poderá julgar conveniente a realização de diligência que
considere necessárias à complementação das provas ou ao esclarecimento
de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em
situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no
3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, cuja
Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário,
se o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão
erradas, pois foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser
observado o princípio da verdade material, afastando quaisquer atos da
autoridade fiscal que tenham se baseado em informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo
de COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em
seu DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do
despacho decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-
se homologar a compensação pleiteada.
(Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
8
Outrossim, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, tem a seguinte previsão:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais,
à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que
possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os
dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante
impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas
intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições
de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão,
não se eximindo de proferir a decisão.
Ademais, o formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências
formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
9
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto,
agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a
prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação
em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e
o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso
concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é
absoluto. (sem destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A MAIOR
QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos
autos o pagamento a maior que o devido através de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a
restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo, a
1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo
reproduzido parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à
Fazenda Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados,
desde que sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada
a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a
verdade que é, a princípio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de
Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias,
ficções legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem
atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade
objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
10
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade,
com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como
bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como
verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve
sempre buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo
não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a
necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal,
além dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade;
formalismo moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Uma vez que este litígio versa sobre erro no valor do débito indicado em DCTF
original e, diante da retificação da declaração, bem como documentação trazida
aos autos pela Recorrente, antes de proceder ao julgamento deste processo, por
medida de cautela, e atendendo à orientação do PN Cosit no 2/2015, faz-se
necessário que tais argumentos sejam analisados pela Unidade Preparadora,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito
creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora:
(a)
Analise o PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório, considerando a
documentação já apresentada nos presentes autos, confrontando os valores e
demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, e, caso necessário,
intime o contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais
para comprovação do direito creditório invocado;
(b)
Elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante; e
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901314/2014-17
11
(c)
Intime o contribuinte para manifestar-se sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
É a proposta de Resolução.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora: a) analise o PER/DCOMP objeto do Despacho
Decisório, considerando a documentação já apresentada nos presentes autos, confrontando os
valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, e, caso necessário, intime o
contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais para comprovação do
direito creditório invocado; b) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
apurando sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante; e c) intime o contribuinte para
manifestar-se sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a
diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Original